Tribunal: STF
Processo: ARE 1421879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ONDONTÓLGO. EDITAL. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO PISO DA CATEGORIA PREVISTO NA LEI FEDERAL 3.999/1961. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES. TEMA 1250 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nas Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta desnecessário o reexame de fatos e provas para atendimento da pretensão recursal, bem como direta a afronta ao texto da Constituição, a viabilizar a análise da controvérsia por esta Suprema Corte.



    Reitera as razões do recurso extraordinário, no sentido de competir à União disciplinar as condições para o exercício das profissões (art. 22, XVI, da Constituição Federal), razão pela qual o edital relativo ao concurso público para odontólogo do Município de São Gonçalo/RJ não poderia ter estabelecido remuneração inferior ao piso salarial previsto na Lei Federal nº 3.999/1961 para a categoria.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que após a publicação da decisão agravada, a matéria versada no recurso extraordinário restou submetida ao Plenário Virtual e teve reconhecida a repercussão geral no RE 1.416.266-RG, paradigma do Tema 1250:



    “observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente